Tribunal: TJDFT
Processo: 0708804-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0708804-07.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO MONDIN LEIVAS AGRAVADO: BRUNO RIBEIRO BARRETO SAMPAIO D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o agravante Fábio Mondim Leivas pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara Cível de Brasília, que determinou que os juros e correção monetária poderiam incidir tão somente sobre a diferença entre o valor devido e o depositado, mas não sobre o valor integral dos aluguéis vencidos. Em suas razões, o agravante narra que, em sede de agravo, o executado obteve tutela de urgência para lhe assegurar o direito de depositar judicialmente o valor locatício com a substituição dos índices e que, embora tenha pleiteado o levantamento dos valores depositados, teve seu pedido negado, de modo que ficou privado da integralidade dos valores decorrentes da locação de seu imóvel. Alega que não há que se falar que os juros de mora e correção monetária incidem apenas sobre a diferença entre o valor devido e o depositado, porquanto, nessa hipótese, os ônus da tutela de urgência que beneficiou somente o Executado/Agravado seriam transferidos ao Agravante/Exequente, que foi penalizado com a supressão da renda decorrente do aluguel de seu imóvel por praticamente dois anos. Sustenta que a reparação dos danos decorrentes da efetivação de tutela de urgência posteriormente revogada deve englobar todas os encargos e consectários equivalente ao de sua inadimplência total, pois esse foi o resultado prático e, por consequência, o dano que sofreu. Argumenta que o periculum in mora reside na possibilidade de o Juízo de origem entender que houve a quitação da dívida e extinguir o processo. Pugna pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, por que seja reformada a decisão, admitindo-se determinar que os juros e correção monetária sobre os aluguéis incida sobre a sua totalidade. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a probabilidade de provimento do recurso e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que não estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. Com efeito, não se vislumbra que dano irreparável ou de difícil reparação possa advir da continuidade da execução em valor não tão abaixo do pretendido pelo exequente, até porque tal fato não terá o condão de comprometer o patrimônio ou a subsistência do agravante. Além disso, caso o Juízo a quo, entenda que o valor depositado quita a dívida e julgue o feito extinto, o exequente poderá questionar o julgamento por meio do recurso cabível. Cabe ressaltar que o ônus processual de demonstrar, de forma concreta, a possibilidade efetiva de que a decisão resistida venha a causar dano irreparável ou de difícil reparação é da parte recorrente, que dele não se desincumbe apenas utilizando o bordão "haja vista o risco iminente de grave lesão". Uma vez afirmada a ausência do requisito do periculum in mora, desnecessário, no presente momento, analisar a probabilidade do provimento do recurso em tela. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 11 de junho de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator